Tribunal: STF
Processo: AI 436553
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL. O cabimento de recurso extraordinário pressupõe,
considerada a alínea "a" do inciso III do artigo 102 da Constituição
 Federal, a adoção pela Corte de origem de entendimento contrário à
Carta da República.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado,
impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do
Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da
litigância de má-fé.